Tribunal: TJES
Processo: 0009498-21.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009498-21.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: CARLOS ALBERTO DE MAGALHAES TORRES JUNIOR e outros (2)
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - RECORRER EM LIBERDADE.

1. O
reconhecimento fotográfico
, aliado com as demais provas colhidas, principalmente as declarações das vítimas e policiais, mostra-se apto a demonstrar a autoria

e, como dito, nem mesmo esta possui como único elemento o referido procedimento.

2. Em casos de
delito contra
o patrimônio
, quando coerente com as demais provas colacionadas aos autos, a
palavra da vítima é suficiente para comprovar a autoria
.

3.
Não merece guarida o pedido de
desclassificação para o crime de receptação,
uma vez que, abordados na posse de bens subtraídos, não lograram êxito em demonstrar sua origem lícita, ônus que lhes incumbia.

4.
Considerando a existência de duas causas de aumento, o Magistrado considerou o concurso de agentes nesta fase dosimétrica, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça estando, ainda, o quantum adequado aos parâmetros comumente utilizados, razão pela qual deve ser mantido

5.
Quanto ao pedido de indenização por danos, parte dos bens foram restituídos, não havendo qualquer informação sobre o valor daqueles que não o foram. Quanto aos danos morais, não há nos autos elementos capazes de fornecer suporte a referido pedido, sendo necessário, caso as vítimas pretendam, o ajuizamento de ação própria para os devidos fins.

6. O pedido de gratuidade deve ser direcionado ao Juizo da Execução.

7. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede referido direito ao apelante que ficou preso durante toda a instrução processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público Estadual, Glediston Rodrigues Ramos e Magno de Jesus Santos Faustino em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha os condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I (4x) na forma do artigo 71 do CP, às penas de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa (Glediston) e 11 (onze) anos de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa (Magno), ambos no regime fechado.

O Ministério Público, em suas razões, pugna pela condenação dos apelados em danos morais.

Em suas razões, Magno postula a sua absolvição e, em trato subsidiário, o redimensionamento da pena ao mínimo legal.

Por sua vez, Glediston também requereu a sua absolvição em relação ao crime de roubo, em virtude da insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa e gratuidade da justiça.

Respectivas contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

Parecer ministerial opinando pelo provimento do recurso ministerial e não provimento dos recursos defensivos.

É o Relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0009498-21.2020.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GLEDISTON RODRIGUES RAMOS, MAGNO DE JESUS SANTOS FAUSTINO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
Ministério Público Estadual, Glediston Rodrigues Ramos
e
Magno de Jesus Santos Faustino
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha os condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I (4x) na forma do artigo 71 do CP, tendo aplicado a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa para Glediston e 11 (onze) anos de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa para Magno, ambos no regime fechado.

O
Ministério Público,
em suas razões, pugna apenas pela condenação dos apelados em danos morais.

Em suas razões,
Magno
postula a sua absolvição e, em trato subsidiário, o redimensionamento da pena ao mínimo legal.

Por sua vez,
Glediston
também requereu a sua absolvição em relação ao crime de roubo. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa; pelo direito de recorrer em liberdade e gratuidade da justiça.

É um breve relato. Passo a analisar os recursos em conjunto.

Narra a denúncia que no dia 20 de julho de 2020, por volta das 21:36 h, na Rua Sete, bairro Santa Mônica, Vila Velha, os Denunciados chegaram no estabelecimento comercial "Pastelaria da Leide" , com o veículo Citroen C3, cor cinza, placa MQP 8283, conduzido pelo Denunciado Glediston, que a todo tempo ficou dando cobertura a ação delituosa, enquanto os outros dois Denunciados, desceram do veículo e, mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo e simulacro de arma de fogo, subtraíram os pertences das vítimas, empreendendo fuga do Local, sendo abordados pela PM, na rodovia ES-060, no Bairro Morada do Sol, município de Vila Velha.

As defesas alegam a
nulidade do reconhecimento fotográfico
, em razão da inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do CPP.

Embora o Superior Tribunal tenha passado a entender que “
as formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador”
(STJ, HC: 598886 SC 2020/0179682-3, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020), é necessário observar que o presente caso não se limita a um único elemento probatório, qual seja, o reconhecimento fotográfico. Este se harmoniza com as demais provas contidas nos autos, uma vez os apelantes que foram reconhecidos por mais de uma vítima, bem como foram flagrados na posse de objetos subtraídos e do veículo utilizado no roubo, como se verá a seguir.

O reconhecimento fotográfico, aliado com as demais provas colhidas, principalmente as declarações das vítimas e policiais, mostra-se apto a demonstrar a autoria e, como dito, nem mesmo esta possui como único elemento o referido procedimento.

Outrossim, o
reconhecimento foi corroborado pelas vítimas na fase judicial
, ocasião em que não tiveram dúvidas em apontar os apelantes como autores dos roubos narrados. Sobre o tema:

O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, uma vez que, no caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, o acusado foi preso em flagrante, de madrugada, dentro do estabelecimento comercial, tendo, inclusive, um dos policiais presenciado o momento em que ele jogou no chão a chave de fenda, utilizada para abrir a porta da loja. 2. Não se verifica, no caso, a apontada divergência jurisprudencial ou ofensa ao art. 226 do CPP, uma vez que a condenação se encontra devidamente fundamentada em provas produzidas em juízo e submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa
. 3.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.301.083/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

Melhor sorte não possuem as defesas quanto ao
pedido absolutório
.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão; laudo pericial de exame de materiais e autos de restituição e entrega.

A
autoria
se confirma pela prova produzida, a despeito da negativa dos apelantes e do corréu.

E
m
uma breve síntese,
Magno
confirmou que o veículo era seu, bem como a arma e o simulacro. Disse que deu uma carona para Glediston, que estava no PA e para Carlos, tendo adquirido o celular por vinte reais na pracinha.

Glediston
também nega a prática dos fatos, dizendo que passou o dia no PA com sua namorada e que pegou carona com Magno para ajudá-lo porque o veículo não estava funcionando direito. Além disso, esclareceu que desconhecia a existência da arma e simulacro.

O corréu
Carlos
disse que estava no carro porque Magno pediu que ajudasse a empurrar o carro e foram até o Posto de Ponta da Fruta, também afirmou desconhecer a arma e disse que vestiu a jaqueta porque esta já estava dentro do carro.

A versão dos apelantes, contudo, não se confirma diante dos relatos detalhados das vítimas.

Maria Vitória Xavier Guimarães
reconheceu os autores dos fatos narrados. Disse que ela e sua amiga Laisa foram à pastelaria e se sentaram do lado de fora, Magno veio primeiro e passou duas vezes em frente ao estabelecimento, olhando o movimento na rua, tendo parado na ponta da calçada, momento em que perceberam que ele estava armado. Carlos se aproximou, as abordou e anunciou o assalto, tendo Magno vindo por trás e exigido que não se mexessem, abaixassem a cabeça e entregassem seus celulares e outros pertences de valor. Magno entrou no estabelecimento e roubou os donos da pastelaria, enquanto Carlos ficou em pé, na sua frente e de sua amiga, e pediu para que permanecessem de cabeça abaixada, tendo visualizado a arma de Carlos, tendo os dois acusados demonstrado, visivelmente, que estavam armados. Após, saíram rapidamente no veículo, tendo um vizinho visto a ação, desceu de sua residência e as socorreu, acionando a polícia. Esclareceu que não recuperou seus bens e na delegacia, primeiro lhes foram mostradas fotografias e, posteriormente, reconheceu pessoalmente os acusados. Por fim, menciona que o vizinho do local viu o carro parado em uma rua próxima e que havia um terceiro indivíduo; viu os três acusados, o que causou estranheza, razão pela qual continuou observando.

A vítima,
Laisa da Silva França
, também reconheceu os acusados como participantes do assalto. Narrou que estava na lanchonete, quando percebeu que Magno passou duas vezes olhando para o estabelecimento. Quando Magno voltou, outros dois indivíduos vieram com as armas em punho, pegaram a sua mochila com objetos pessoais, documentação e celular e o outro indivíduo entrou na lanchonete e roubou os proprietários, depois ambos saíram e entraram no carro. Acha que Magno ficou e o carro, que era um Citroen. Menciona que Carlos veio na frente e Glediston entrou no estabelecimento. Disse que teve restituído o casaco porque a polícia o encontrou no veículo, bem como o dinheiro e o casaco. Diz que Glediston entrou e não conseguiu ver como se deram os fatos, porque pediram para que ficasse com a cabeça baixa, tendo visto Magno passar duas vezes pelo estabelecimento e visto Carlos, pois ele veio à sua frente.

Por fim, a
vítima James
disse que não conseguia reconhecer os acusados pois ficou de costas para a rua e de frente para a parede, quando foi vítima do roubo, não olhando porque os acusados gritavam que era um assalto e não era para olhar. Confirmou que os acusados roubaram quatro celulares e a quantia de R $150,00, sendo recuperado somente um celular e a quantia em dinheiro. Por fim, disse que seu filho de 10 (dez) anos presenciou toda ação criminosa dos acusados vindo a ficar muito abalado e sua esposa desmaiou.

É cediço que, em casos de delito contra o patrimônio, quando coerente com as demais provas colacionadas aos autos, a palavra da vítima é suficiente para comprovar a autoria.

No mesmo teor das declarações da vítima, o
policial militar
disse em juízo que os acusados eram os elementos presos no dia dos fatos. Disse que estavam na Rodovia do Sol, quando suspeitaram dos indivíduos denunciados, que estavam em atitude suspeita e, realizada abordagem, constataram a presença do simulacro e produtos de roubo, mencionando, ainda, que conhecia o Glediston por outras ocorrências de roubos.

Vale dizer que a versão dos apelantes não restou comprovada.

Em relação a Gleidson, os autos demonstram que Suelen, cuja oitiva a defesa desistiu, de fato esteve no PA, mas teve alta antes do horário dos fatos, além de não haver prova de que o apelante a acompanhava.

Quanto a Magno, não merece guarida a tese de que adquiriu o celular momentos antes, pois sequer conseguiu declinar de quem havia comprado.

Por outro lado, as três vítimas foram uníssonas em seus relatos nas duas esferas, sendo corroboradas pelo depoimento do policial.

Logo, ante o conjunto probatório narrado n
ão há dúvidas quanto a autoria delitiva, tendo os apelantes abordado as vítimas e subtraído seus pertences, sendo que parte destes - jaqueta, um celular e dinheiro, foram encontrados na sua posse.

Desse modo, também não
merece guarida o pedido de desclassificação para o crime de receptação
, uma vez que, abordados na posse de bens subtraídos, não lograram êxito em demonstrar sua origem lícita, ônus que lhes incumbia. Nesse sentido:

No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/8/2021). (AgRg no HC n. 754.955/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Dessa forma, deve ser
mantida a condenação nos termos da sentença.

Quanto ao pedido de
redimensionamento das penas
, não assiste razão à defesa.

Considerando a adoção de fundamentação semelhante para os dois apelantes na primeira fase da dosimetria, passo a analisá-las em conjunto.

A pena-base foi fixada em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
em virtude da análise negativa da culpabilidade.

Considerando a existência de duas causas de aumento, o Magistrado considerou o concurso de agentes nesta fase dosimétrica, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça estando, ainda, o quantum adequado aos parâmetros comumente utilizados, razão pela qual deve ser mantido.

Na segunda-fase, não há atenuantes a serem consideradas.

Em relação a Magno pesa a
agravante da reincidência,
sendo acrescida a pena em 1/6 (um sexto).

Não há causas de diminuição a serem avaliadas.

Milita em desfavor dos apelantes a causa de aumento relativa ao
emprego de arma
, sendo acrescida a pena em 2/3 (dois) terços.

Incide, ainda, o
crime continuado,
sendo aplicada a fração de 1/5 (um quinto), uma vez que foram atingidas três vítimas.

Posto isto,
mantenho as penas definitivas fixadas
em 09 (NOVE) ANOS, 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, E 19 (DEZENOVE) DIAS-MULTA para o apelante
Glediston
e 11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO E 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA para o apelante
Magno
.

Mantido o
regime fechado
para os dois apelantes.

O
Ministério Público pugna pela condenação em danos morais.

O
Parquet
expressamente formulou pedido de indenização, atendendo a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de pedido expresso e formal para fixação do valor mínimo de reparação dos danos à vítima nos moldes do artigo 387, IV do Código de Processo.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica"
. (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

No entanto, vê-se que parte dos bens foram restituídos, não havendo qualquer informação sobre o valor daqueles que não o foram. Quanto aos danos morais, não há nos autos elementos capazes de fornecer suporte a referido pedido, sendo necessário, caso as vítimas pretendam, o ajuizamento de ação própria para os devidos fins.

O
pedido de gratuidade da justiça deve ser direcionado ao Juízo da Execução,
conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Por fim, não assiste razão quanto ao
pedido para aguardar o trânsito em julgado em liberdade
.

A autoria e materialidade estão evidenciados, notadamente diante da sentença condenatória (fumus comissi delicti). Por outro lado, há necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, mormente em razão do histórico criminal e quando o recorrente conhece a penalidade que lhe foi imposta (periculum libertatis).

Outrossim, a manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede referido direito ao apelante que ficou preso durante toda a instrução processual.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos recursos.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.